Tribunal: STM
Processo: 7000269-87.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. NÃO ADMISSÃO E NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. ARTS. 1.030, INCISO V E ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA LEGALIDADE, DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da individualização da pena, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Temas 182, 339 e 660 do STF. Precedentes do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Agravo Interno defensivo conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000269-87.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAILSON SOARES DE REZENDE (OAB SP314481)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE (OAB SP377296)
ADVOGADO(A): GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE (OAB SP369103)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CAP EX
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, MANTENDO INALTERADA A
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº
7000788-96.2023.7.00.0000/DF, QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO
EXTREMO DEFENSIVO, COM SUPEDÂNEO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
"A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000269-87.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAILSON SOARES DE REZENDE (OAB SP314481)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE (OAB SP377296)
ADVOGADO(A): GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE (OAB SP369103)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. NÃO ADMISSÃO
E NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTOS. ARTS. 1.030, INCISO V E ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA
“A”,
DO
CPC.
OFENSA

AOS
PRINCÍPIOS
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA,
DA
LEGALIDADE,
DA
OBRIGATORIEDADE
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da
individualização da pena, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da obrigatoriedade da fundamentação das decisões
judiciais depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais. Temas 182, 339 e 660 do STF. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo
Civil.
Agravo Interno defensivo conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, mantendo inalterada a
7000269-87.2024.7.00.0000
40001365480 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000788-
96.2023.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com supedâneo
no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cap Ex
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, contra a Decisão da Presidência desta Corte
Castrense, proferida nos autos dos Recurso Extraordinário (RE) nº 7000788-
96.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual negou seguimento ao recurso defensivo (evento 8
dos RE).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática de estelionato;
falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 251,
c/c o art. 312, ambos do CPM, e art. 282 do CP).
Em 8 de setembro de 2021, o agravante foi condenado, por unanimidade, pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército Brasileiro.
Entretanto, esta Corte Castrense ao julgar a Apelação (AP) nº 7000832-
86.2021.7.00.0000, por unanimidade, rejeitou as preliminares defensivas de nulidade por
cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do interrogatório do acusado ao final
da instrução; de nulidade por cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da
reinquirição de testemunhas após o incidente de insanidade mental do acusado; de nulidade
por cerceamento de defesa em decorrência da falta de intimação do réu para a sessão de
julgamento; de nulidade por inobservância de quesito de lei federal relativa à habilitação dos
peritos; de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de instauração
de incidente de doença mental superveniente; de nulidade por malferimento do princípio da
imparcialidade e equidistância do juiz togado; de inconstitucionalidade do art. 312 do CPM e,
no mérito, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento parcial ao
recurso ministerial para, mantida a condenação imposta ao agravante, fixar a pena em 8 (oito)
anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 282 do Código
Penal comum e nos arts. 312 e 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do códex repressivo
comum, com o direito de recorrer em liberdade, ficando estabelecido o regime prisional
inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum, em
caso de cumprimento da pena.
Inconformada, a Defesa constituída do agravante, em 6 de novembro de 2022,
opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) autuados sob o nº 7000631-
60.2022.7.00.0000, os quais foram rejeitados, por maioria, na sessão de julgamento virtual
realizada de 20 de março de 2023 (evento 32 dos EMB).
Em 12 de maio de 2023, a Defesa opôs Embargos de Declaração (ED),
autuados sob nº 7000414-80.2023.7.00.0000. Consoante o Acórdão, publicado em 14 de
setembro de 2023 (evento 36 dos ED), este Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar
7000269-87.2024.7.00.0000
40001365480 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, rejeitou os aclaratórios defensivos, mantendo inalterados, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os termos do acórdão hostilizado.
Em 21 de setembro de 2023, permanecendo o inconformismo, a Defesa
constituída do Agravante interpôs Recurso Extraordinário (RE), autuado sob o nº 7000788-
96.2023.7.00.0000 (evento 42 dos ED).
A Presidência desta Corte, em 11 de abril de 2024, negou seguimento ao Apelo
Extremo, com supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
(evento 8 do RE), quanto à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem assim no que toca à alegada
ofensa à obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, à legalidade e
ao princípio da individualização da pena.
E, quanto à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural, o Apelo Extremo
não foi admitido com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Novamente, permanecendo a irresignação, a Defesa interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário contra a mencionada Decisão (evento 16 do RE) e, também, o
presente Agravo interno (evento 17 do RE).
Em síntese, sustenta o Agravante que a decisão recorrida, que negou
seguimento ao Apelo Extremo, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio (evento
1).
Em abono à sua premissa, pontua:
" [...] Nessa toada, o recurso, quanto as matérias rejeitadas (devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, bem assim no que toca à alegada ofensa à obrigatoriedade
da fundamentação das decisões judiciais, à legalidade e ao princípio da individualização da
pena), em seu conjunto, voltou-se para se insurgir sobre tais aspectos constitucionais [...]".
Nesse compasso, aduz que o Relator e o Revisor do referido recurso de
Apelação foram mantidos para deliberar sobre os Embargos Infringentes, o que ofende
os princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.
Sustenta que o Recurso Extraordinário, no que se refere às matérias ventiladas,
objetivou, principalmente, fazer valer o direito do agravante "[...] de ter para si um
julgamento isento e imparcial, sem a presença dos mesmos juízes que participaram do
julgamento primevo, em sede de embargos infringentes" e que são matérias constitucionais,
portanto, não poderiam ficar restritas à mera interpretação infraconstitucional. Assim, requer
o afastamento do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.
Alega, ainda, que a decisão hostilizada carece de fundamentação,
principalmente, porque foi emanada pelos mesmos julgadores, o que, torna-se eivada de vício
e contamina a individualização da pena, bem como viola o princípio da legalidade.
Conclui seu arrazoado pugnando pela retratação da decisão recorrida, caso
contrário, pela remessa ao Colegiado para que revise a decisão monocrática e submeta o feito
ao STF, levando-se em consideração o distinguishing do tema.
7000269-87.2024.7.00.0000
40001365480 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS (evento 9), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do presente Agravo,
para manter inalterada a Decisão agravada.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da Decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte
decisão da lavra da Presidência deste Tribunal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000788-96.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual negou-se seguimento ao recurso
defensivo, com supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
quanto à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, bem assim no que toca à alegada ofensa à
obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais e aos princípios da
legalidade e da individualização da pena.
Impende destacar que a alegada ofensa ao princípio do juiz natural será
apreciada em sede de Agravo em Recurso Extraordinário.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
“[...]
A irresignação defensiva, pela via recursal do Apelo Extremo, revela-se cabível. Ademais, a
Petição foi ajuizada dentro do prazo legal, por parte legítima e, induvidosamente, calçada em
efetivo interesse na reforma do decisum atacado.
Prefacialmente, quanto ao requisito formal do prequestionamento, observa-se que a matéria
foi suficientemente ventilada no Acórdão vergastado.
Não obstante, o presente Recurso Extraordinário não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
que possibilitaria o seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. Ausente a repercussão
geral da matéria ventilada.
Nesse ponto, a Defesa sustenta a presença da repercussão geral nas supostas ofensas
perpetradas aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, inciso
XLVI, da CF/88), da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88), da obrigatoriedade da
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), do juiz natural (art. 5º,
inciso LIII, da CF/88); do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art.
7000269-87.2024.7.00.0000
40001365480 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5º, incisos LIV e LV, da CF/88). Com efeito, o cerne da questão cinge-se ao interesse do
recorrente na exclusão da participação dos Ministros desta Corte que tenham proferido voto
desfavorável no Acórdão embargado, na votação quando do julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000631-60.2022.7.00.0000.
De início, é oportuno transcrever a ementa dos Embargos de Declaração (ED), autuados sob
nº 7000414-80.2023.7.00.0000 para melhor compreensão da matéria trazida a lume no
presente Recurso Extraordinário, in verbis:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS VENTILADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO. TESES DEFENSIVAS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E
LEGAL. ENFRENTAMENTO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido faz-se, tão somente, a
análise se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar de não conhecimento da
PGJM rejeitada. Decisão por unanimidade.
Conforme consabido, considerando que os recursos especial e extraordinário não se
destinam ao 'exame' originário de questões, senão ao reexame das questões jurídicas já
arguidas pelas partes, é imprescindível que o recorrente já as tenha previamente
ventilado.
Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas rediscutir teses
defensivas.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade'.
Passo à análise dos princípios constitucionais supostamente violados.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG,
realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a tese fixada e a Ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009'. (Grifos nossos.)
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
7000269-87.2024.7.00.0000
40001365480 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
'[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário, in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279
DO
STF.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART.
93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto
na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo
Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta
ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e
dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o recurso
extraordinário.' (RE nº 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de
1/8/2013).'. (Grifos nossos.)
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88, deve
ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do
Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar
O Recorrente também apontou ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/1988. Seus argumentos,
todavia, apenas explicam o princípio e deixam de apontar como teria acontecido a sua
mácula. Uma breve incursão aos autos em epígrafe demonstra que o Acórdão recorrido
apresenta robusta fundamentação acerca da matéria posta em julgamento, mostrando-se
descabida a alegação de violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática
da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo,
apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG. Por
oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do referido
julgado, in verbis:
'TEMA 339
'Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.”
TESE:
'O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
EMENTA:
7000269-87.2024.7.00.0000
40001365480 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral.”(AI nº 791.292 QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes.
Julgamento: 23/6/2010). (Grifos nossos.)'
Quanto ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI da CF/88), observa-se,
mais uma vez, que a matéria versada pela Defesa é, nitidamente, de natureza
infraconstitucional e depende do reexame da matéria fático-probatória para a sua análise.
Aliás, o Plenário do STF já se manifestou expressamente sobre o tema, declarando a ausência
de repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio constitucional da
individualização da pena, de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de
admissibilidade.
Nesse sentido, colaciono o respectivo julgado (Tema 182), in verbis:
'RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da
pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.' (AI
nº 742.460 RG. Rel. Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/8/2009). (Grifos nossos).
Friso que as supostas violações ao princípio da legalidade foram invocadas dentro do mesmo
contexto acima esposado, atraindo a incidência do Tema apontado em relação
ao referido princípio.
Assim, seja com relação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, bem assim no que toca à alegada ofensa à obrigatoriedade da fundamentação das
decisões judiciais, à legalidade e ao princípio da individualização da pena, impõe-se a
negativa de seguimento ao RE, com fulcro no disposto na alínea 'a' do inciso I do art. 1.030 do
CPC.
A respeito do princípio do juiz natural, observa-se que o STF já posicionou-se no sentido de
negar repercussão geral à matéria. Oportunamente, colaciono os seguintes julgados do
Pretório Excelso:
'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA
CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA
REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação
excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da
legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se
efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não
comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 3.
Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como
contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância
7000269-87.2024.7.00.0000
40001365480 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão
agravada. 4. Agravo regimental desprovido.' (STF – 2ª Turma. ARE 1165351 AgR, Rel.
Min. EDSON FACHIN. Julgamento: 15/4/2020) (Grifos nossos.)
'EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
[...]
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 279/STF. [...] 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria
infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. [...] 5. A
parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional
pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos
autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a
que se nega provimento.' (ARE nº 119.1927, segundo AgR. Rel. Min. ROBERTO
BARROSO. Julgamento: 28/6/2019) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte, in
verbis:
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual
Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da
legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.' (ARE nº 1.278.708
AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente). Julgamento: 16/9/2020). (Grifos nossos.)
Faz-se imperioso, portanto operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no
art. 1030, inciso V, do CPC.
Ante o exposto:
a. quanto à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da
CF/88) NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar;
b. quanto à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, bem assim no que toca à alegada ofensa à
obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, à legalidade e ao princípio
da individualização da pena, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno
interposto
pela
Defesa
constituída
do
Cap
Ex
WILSON
PEREIRA
DO CARMO JÚNIOR, mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000788-96.2023.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao Apelo
Extremo defensivo, com supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365480v22 e do código CRC e2d639ee.
7000269-87.2024.7.00.0000
40001365480 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/10/2024, às 17:21:34
7000269-87.2024.7.00.0000
40001365480 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR